Tribunal: TJDFT
Processo: 0003872-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0003872-11.2015.8.07.0007 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Espólio de Maria Aparecida Ramalho da Costa Jaciara Costa Azevedo Jussara Fernandes da Costa Josmar Fernandes da Costa Embargados: Ocupantes dos Imóveis da Área Especial para Mercados Setor B – Taguatinga Sul Abder Rahman Yasin da Paz Terezinha Alcandida Borges Daniela Lima Alves da Silva Daniela Rueda Diego Bernardo de Mendonça Paulo Henrique da Silva Santarem Raissa Menezes de Oliveira Sheylane Nunes Brandão Sonia Maria Vincenzo Tozzi Angel Luis Gonçalves Rodriguez Caroline Nobrega de Oliveira Julierme José de Oliveira Miguel Manoel da Silva Juraci de Moura Matos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Espólio de Maria Aparecida Ramalho da Costa, Jaciara Costa Azevedo, Jussara Fernandes da Costa e Josmar Fernandes da Costa contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 49397356). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os Ocupantes dos Imóveis da Área Especial para Mercados Setor B - Taguatinga Sul no prazo de 10 (dez) dias, e, nos termos do art. 1023, § 2o, do mesmo código, manifestem-se os demais embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator